Tribunal: TJDFT
Processo: 0005258-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Provas ilícitas. Inexistência de outras provas.
1 - Sem fundadas razões de que no interior da residência ocorria crime, aptas a justificar o ingresso dos policiais, sem mandado judicial, no domicílio dos réus, e se as circunstâncias não permitem concluir que existiu consentimento livre e válido do morador, a busca domiciliar é nula e, em consequência, as provas dela decorrentes.
2 – Não se tem como lícita a ação de policiais do estado de Goiás que, tendo notícia por meio de denúncia anônima, de que veículo produto de crime no Distrito Federal aqui estava estacionado, se desloquem para o Distrito Federal, entrem em residência sem autorização dos moradores ou judicial e sem que houvesse, no momento, qualquer conduta dos moradores que indicasse que estavam cometendo algum crime, a não ser o fato de o veículo encontrar-se estacionado no local, mas que, depois, as provas não confirmaram que foram eles que o subtraíram.
3 - Apelação dos réus provida. Prejudicada a do Ministério Público.